Tribunal: TJSP
Processo: 2183768-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – NOTA FISCAL PAULISTA – LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – POSSIBILIDADE – I - Execução que se realiza no interesse do credor – Interesse público na prestação jurisdicional - II - Impossibilidade da parte em obter informações, em face da instituição somente atender à requisição judicial, em razão do sigilo das referidas

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – NOTA FISCAL PAULISTA – LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – POSSIBILIDADE – I - Execução que se realiza no interesse do credor – Interesse público na prestação jurisdicional - II - Impossibilidade da parte em obter informações, em face da instituição somente atender à requisição judicial, em razão do sigilo das referidas informações, sob pena de retirar-se a eficácia da tutela jurisdicional do Estado – III – Pesquisas via sistemas Bacenjud e Infojud que restaram parcialmente frutíferas – Expedição de ofício determinada, bem como a penhora de eventuais valores localizados – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Decisão reformada - Agravo provido".